Tribunal: CARF
Processo: 13888.901483/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901483/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.417 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014, 01/04/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos, para fins de creditamento da contribuição social não cumulativa, são todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Os gastos com combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos da sociedade e as despesas com manutenção de
veículos da frota própria, empregados no processo produtivo, bem como as despesas
relativas à movimentação dos insumos entre os estabelecimentos do contribuinte
ensejam o creditamento da contribuição social não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à atualização monetária pela SELIC dos
créditos deferidos, após o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901483/2010-55
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-44.306,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa de
créditos advindos de empresas optantes pelo SIMPLES.
A manifestante alega que a legislação permite os créditos glosados e que seu
direito creditório deveria ser valorado pela SELIC.
A decisão de primeira instância, proferida em 28/03/2013 (fls. 73/78) foi
pela improcedência da inconformidade, em decisão cuja ementa, abaixo, transcreve-se:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo
SIMPLES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC,
dos valores objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente apresentou recurso voluntário de e-fls. 84/90, em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

1. Infere-se do despacho decisório que o crédito requerido foi glosado por
duas razões principais: (i) Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ e
(ii) Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES:

2. Tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em seu recurso
voluntário a Recorrente não contradiz tal motivação, razão pelo qual a entendo incontroversa.
3. Por ausência de impugnação específica, haja vista que a ora Recorrente
apenas indicou o direito ao creditamento de forma genérica, a autoridade de piso apenas se
manifestou acerca da impossibilidade de creditamento em relação a empresas fornecedoras
beneficiárias do Simples Nacional:
No entanto, quando feita a opção, deve este se sujeitar a todas as normas,
restrições e obrigações impostas por lei. Neste sistema, a tributação do
IPI também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na
TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a
receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se
falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma
normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes
percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título
de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao
ICMS, caso a Unidade Federada em que esteja localizada a
microempresa ou empresa de pequeno porte não tenha aderido ao
SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo
Simples, a contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação,
inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedada a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos ao IPI.
A LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação
ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional
Por fim, relativamente ao argumento de boa fé, cabe ponderar que o caso
em comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado
empresa comercial que adquire insumos e de outro, suposta, empresa
fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever mínimo de cautela entre
as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às boas
práticas comerciais. No caso, uma empresa optante do SIMPLES emite
um documento com destaque do IPI, como se fosse um contribuinte
ordinário, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um documento
inválido lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias.
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI
resultaria em repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois,
inerente ao risco da atividade mercantilista, ou mesmo, de qualquer
negócio. Por outro lado, nada impede que a pessoa lesada busque no
Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s) vendedor(s)
possa(m) ter causado.
Por outro lado, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do
SIMPLES e não devia destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento
indevido, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, mas,
sim, como restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do
CTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

4. Neste sentido também a decisão proferida por esta e. Turma ao julgar o
Processo administrativo n. 10880.940656/2010-32, acórdão n. 3401-008.378, relatoria do i.
conselheiro Ronaldo Souza Dias:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. IPI. FORNECEDOR. SIMPLES. VEDADO
Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, é
vedada a apropriação, ou a transferência, de créditos relativos ao IPI, não
ensejando, por outro lado, aos adquirentes direito à fruição de crédito do
imposto.
5. Nesse aspecto, entendo deva ser mantida a r. decisão recorrida.
6. Quanto ao fato de o Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não
cadastrado no CNPJ, importa recordar o que dispunha os arts. 195 e 196 do Decreto 4.544/2002,
vigente na época dos fatos:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante
dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos
estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de
1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o
período seguinte, observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996,
art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero
ou imunes, que o contribuinte não puder deduzir do imposto devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF
(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso
e das exigências previstas para a sua escrituração, neste Regulamento.
7. Ademais, dispõem os artigos 322 e 339 do Decreto:
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o
documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III - esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou
rasuras que lhe prejudiquem a clareza; ou
IV - não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
(...)
Art. 339. A Nota Fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a
disposição gráfica dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
I - no quadro "Emitente":
a) o nome ou razão social;
b) o endereço;
c) o bairro ou distrito;
d) o Município;
e) a Unidade Federada;
f) o telefone e/ou fax;
g) o Código de Endereçamento Postal (CEP);
h) o número de inscrição no CNPJ;
i) a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais
como venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação,
remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra);
j) o Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP;
l) o número de Inscrição Estadual do substituto tributário na
Unidade Federada em favor da qual é retido o imposto, quando for o
caso;
m) o número de Inscrição Estadual;
n) a denominação "Nota Fiscal";
o) a indicação da operação, se de entrada ou de saída;
p) o número de ordem da nota fiscal e, imediatamente abaixo, a
expressão Série, acompanhada do número correspondente, se adotada nos
termos dos arts. 331 e 332;
q) o número e destinação da via da nota fiscal;
r) a data-limite para emissão da nota fiscal ou a indicação
"00.00.00", quando o Estado não fizer uso da prerrogativa prevista no §
4o do art. 329;
s) a data de emissão da nota fiscal;
t) a data da efetiva saída ou entrada da mercadoria no
estabelecimento; e
u) a hora da efetiva saída da mercadoria do estabelecimento;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

II - no quadro "Destinatário/Remetente":
a) o nome ou razão social;
b) o número de inscrição no CNPJ ou no C.P.F. do Ministério da
Fazenda;
c) o endereço;
d) o bairro ou distrito;
e) o CEP;
f) o Município;
g) o telefone e/ou fax;
h) a Unidade Federada; e
i) o número de Inscrição Estadual;
III - no quadro "Fatura", se adotado pelo emitente, as indicações
previstas na legislação pertinente;
IV - no quadro "Dados do Produto":
a) o código adotado pelo estabelecimento para identificação do
produto;
b) a descrição dos produtos, compreendendo: nome, marca, tipo,
modelo, série, espécie, qualidade e demais elementos que permitam sua
perfeita identificação;
c) a classificação fiscal dos produtos por posição, subposição, item e
subitem da TIPI (oito dígitos);
d) o Código de Situação Tributária - CST;
e) a unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos;
f) a quantidade dos produtos;
g) o valor unitário dos produtos;
h) o valor total dos produtos;
i) a alíquota do ICMS;
j) a alíquota do IPI; e
l) o valor do IPI, sendo permitido um único cálculo do imposto pelo
valor total, se os produtos forem de um mesmo código de classificação
fiscal;
V - no quadro "Cálculo do Imposto":
a) a base de cálculo total do ICMS;
b) o valor do ICMS incidente na operação;
c) a base de cálculo aplicada para a determinação do valor do ICMS
retido por substituição tributária, quando for o caso;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

d) o valor do ICMS retido por substituição tributária, quando for o
caso;
e) o valor total dos produtos;
f) o valor do frete;
g) o valor do seguro;
h) o valor de outras despesas acessórias;
i) o valor total do IPI; e
j) o valor total da nota;
VI - no quadro "Transportador/Volumes Transportados":
a) o nome ou razão social do transportador e a expressão
"Autônomo", se for o caso;
b) a condição de pagamento do frete: se por conta do emitente ou do
destinatário;
c) a placa do veículo, no caso de transporte rodoviário, ou outro
elemento identificativo, nos demais casos;
d) a Unidade Federada de registro do veículo;
e) o número de inscrição do transportador no CNPJ ou no C.P.F. do
Ministério da Fazenda;
f) o endereço do transportador;
g) o Município do transportador;
h) a Unidade Federada do domicílio do transportador;
i) o número de Inscrição Estadual do transportador, quando for o
caso;
j) a quantidade de volumes transportados;
l) a espécie dos volumes transportados;
m) a marca dos volumes transportados;
n) a numeração dos volumes transportados;
o) o peso bruto dos volumes transportados; e
p) o peso líquido dos volumes transportados;
VII - no quadro "Dados Adicionais":
a) no campo "Informações Complementares" - o valor tributável,
quando diferente do valor da operação, e o preço de venda no varejo ou
no atacado quando a ele estiver subordinado o cálculo do imposto;
indicações exigidas neste Regulamento como: imunidade, isenção,
suspensão, redução de base de cálculo; outros dados de interesse do
emitente, tais como número do pedido, vendedor, emissor da nota fiscal,
local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário nas
hipóteses previstas na legislação, propaganda, tc.;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

b) no campo "Reservado ao Fisco" - indicações estabelecidas pelo
Fisco do Estado do emitente; e
c) o número de controle do formulário, no caso de nota fiscal
emitida por processamento eletrônico de dados;
VIII - no rodapé ou na lateral direita da nota fiscal: o nome, o
endereço e os números de inscrição, Estadual e no CNPJ, do impressor
da nota; a data e a quantidade da impressão; o número de ordem da
primeira e da última nota impressa e respectiva série, quando for o caso;
e o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais -
AIDF; e
IX - no comprovante de entrega dos produtos, que deverá integrar
apenas a primeira via da nota fiscal, na forma de canhoto destacável:
a) a declaração de recebimento dos produtos;
b) a data do recebimento dos produtos;
c) a identificação e assinatura do recebedor dos produtos;
d) a expressão "Nota Fiscal"; e
e) o número de ordem da nota fiscal;
Parágrafo único. Os órgãos oficiais de controle da produção e
circulação de mercadorias poderão exigir dos fabricantes e comerciantes
atacadistas a eles vinculados o acréscimo, ao modelo da nota fiscal, de
outras indicações desde que não importem em suprimir ou modificar as
mencionadas neste artigo.
8. Uma vez que os documentos que orientaram a operação são considerados
inidôneos a luz da legislação que rege o direito compensatório, principalmente os arts. 165 e 166
do CTN, 74 da Lei n. 9.430/96, e considerando ainda o ônus probatório atribuído à recorrente,
entendo não assistir razão à Recorrente.
9. Por fim, em relação à atualização monetária pela taxa Selic, entendo que é
devida a aplicação de juros de mora à Taxa SELIC no ressarcimento de créditos de IPI quando
há oposição estatal ilegítima ao seu aproveitamento, conforme REsp no 1.035.847/RS, de
observância obrigatória pelo CARF:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes
do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais),
por ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o
contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta
demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação
normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses
créditos, com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o
reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade
de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa
do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ
05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado
em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp
430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008,
DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008). 5. Recurso especial
da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
10. Referido posicionamento também já se encontra sumulado no verbete 411
do e. STJ:
Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do
IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco"

Assim, entendo assistir razão à Recorrente em relação a este aspecto, pois em
minha visão a oposição estatal ilegítima pode ser manifestada de duas formas: por omissão (ou
mora, ao não apreciar o fisco o pedido em prazo razoável, prazo esse que hoje também está
delimitado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 360 dias), ou por ação (apreciando-
se e negando-se o crédito dentro do prazo de 360 dias, em despacho da autoridade fazendária
competente). No caso de oposição estatal ilegítima por omissão (mora), a aplicação da Taxa
SELIC é cabível somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo do
pedido (REsp no 1.138.206/RS) até a efetiva utilização do crédito.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para dar provimento parcial
unicamente para reconhecer o direito à atualização monetária pela SELIC dos créditos deferidos,
após o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901483/2010-55

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital